Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719167-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ELIZABETH DE FREITAS BRAGA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO PELA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RÁPIDA TRAMITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. 1. Em regra, os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. Em hipóteses excepcionais, cuja condenação represente valor expressivo, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor da condenação deve ser ponderada, com vista a não violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inteligência do art. 8o do Código de Processo Civil. 3. Embora a jurisprudência desta Corte admita a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação resulte montante desproporcional à complexidade do feito, o afastamento da regra geral apenas se justifica quando configurada a excepcionalidade do caso. 4. Na hipótese de rápida tramitação (menos de dois meses entre a citação e a prolação da sentença terminativa), cuja extinção do feito ocorreu pelo reconhecimento de coisa julgada, mostra-se configurada a excepcionalidade que justifica a incidência da regra de equidade para a minoração dos honorários sucumbências, na proporção do trabalho dedicado pelo patrono. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do CPC, alegando, em síntese, que o órgão colegiado deveria ter fixado os honorários conforme determinado na legislação de regência, no percentual entre 10%(dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. Em contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020